Tribunal: STF
Processo: ARE 1559758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O acórdão contra o qual se insurge no apelo extremo está amparado nos seguintes fundamentos:



“EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DE DEFESA – ROUBO MAJORADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – DESCABIMENTO – DEMONSTRADA A GRAVE AMEAÇA – REDUÇÃO DA PENA-BASE - INOPERADA - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO AO MÉRITO, IMPROVIDO. 



I – Não há falar em extinção da punibilidade, se não transcorrido lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória. 



II – Demonstrado que a subtração da coisa alheia móvel foi realizada mediante grave ameaça, já que o réu sabia que um dos seus comparsas estava armado, anuindo com a conduta do grupo e assumindo o risco para tanto, inviável torna-se a desclassificação da conduta para o crime de furto. 



III - O julgador dispõe de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que, se a fundamentação exposta é idônea e a exasperação adequada ao alcance das finalidades da pena, sem que se observe eventual abuso ou arbitrariedade, deve a pena-base ser mantida no patamar estabelecido na sentença. 



IV – Há ausência de interesse recursal no que concerne à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, vez que aquela não foi reconhecida na sentença. 



V – Mantém-se o regime inicial fechado, pois embora o réu tenha sido condenado à pena privativa de liberdade entre 4 e 8 anos de reclusão, possui circunstância judicial valorada negativamente, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando. 



VI - Se a pena de multa guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal, tendo obedecido ao critério trifásico de dosimetria, consoante orienta o art. 68, do CP, não há que se falar em isenção ou suspensão. 



VII – É incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, pelo fato da pena estabelecida ser superior a que é prevista, como limite, nos termos do inciso I, do art. 44, do Código Penal e, ainda, por haver circunstância negativada, consoante previsto no inciso III, do mesmo artigo.”(e-doc. 297)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos.(e-doc. 317)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, XLVI, e 93, XI, da Constituição Federal, e artigos 59 e 155, § 4°, IV, do Código Penal.



    Alega-se que:



     “(...) não se pode dizer que o Recorrente utilizou-se de violência física para reduzir a capacidade de defesa da vitima e, em razão disso, subtrair-lhe o veiculo, já que apenas fez a condução do mesmo. Tampouco restou demonstrado qualquer ameaça verbal de forma tal a incutir na vítima pavor a facilitar a subtração, e sim o oposto, uma vez que a própria vítima relatou que, notando estar o Recorrente desarmado.



    Nesse contexto, não se vislumbra o elemento violência ou grave ameaça à pessoa, capaz de reduzir a resistência da vítima. O que houve foi que a participação do Recorrente foi na condução do veiculo, onde somente depois, tomou ciência do real ocorrido. 



    Como cediço, para caracterizar o furto na qualidade simples, exige-se que não haja grave ameaça ou violência contra o ofendido, tratando-se de conduta rápida e perspicaz do agente, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima. 



    No caso dos autos, considerando-se que a violência não foi praticada pelo Recorrente, uma vez que a vítima não teve maiores sequelas com o episódio, em especial cometida pelo Recorrente, devendo ser aplicado a sanção retributiva proporcional ao ato criminoso.” (e-doc. 339, p. 14)



    Acrescenta-se que



    “(...) evidenciado que o Recorrente não praticou qualquer violência, onde se pugna pela reforma da sentença para enquadramento típico da conduta dos acusados Aides Machado Rodrigues no tipo penal previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.”



    Requer-se, ao final:



    “A. Que este Egrégio Tribunal, receba e conheça o presente recurso ora interposto por ser tempestivo, ao final dar provimento ao mesmo, afim: 



    B. No mérito – tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linha anteriores com o devido respeito, merece ser reformada e por conta disso dar provimento ao recurso especial, acolhendo – o por violação do art. 155 § 4 do CP, desclassificando a conduta para estabelecida no neste art. 155 § 4 do CP. a) Seja sanada a contrariedade do disposto no art. 59 do Código Penal, reformando o acordão afim reduzir a pena-base fixada, o que sugere ao percentual de 04 (quatro) anos e multa 10 dias multa, ou ainda, em quantia a ser fixada por este Egrégio Superior Tribunal. 



    C. Seja sanada a violação e revista a sentença para a finalidade do redimensionamento da sanção, com a compensação da atenuante da confissão com a agravante concurso de agentes e de uso de arma de fogo até então não comprovada. 



    D. Art. 33 § 2º, b Código Penal – regime inicial de cumprimento da pena para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto ou aberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais.” (e-doc. 339, p. 29)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 182 e 339 da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, e o inadmitiu quanto ao remanescente.



    Decido.



    No que remanesce, a irresignação não merecer prosperar.



    Segundo o voto condutor do acordão recorrido, a condenação pelo delito de roubo majorado amparou-se no conjunto probatório dos autos. Confira-se:



    “O réu pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. 



    Melhor sorte não lhe assiste. 



    A respeito da elementar da grave ameaça contra pessoa, revela-se pertinente trazer a colação de trecho da doutrina de Rogério Sanches Cunha, verbis: 



    (...) A grave ameaça consiste na intimidação, isto é, na coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Por isso mesmo sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento (dia ou noite), o local (ermo, escuro, etc.) e a própria aparência do agente. (...). (Manual de Direito Penal. Parte Especial. 2014. 6ª Edição. Salvador: Ed. Juspodivm. p. 284.) 



    In casu, infere-se, nos termos da sentença, que o réu havia confirmado ter ciência que um dos envolvidos estava armado e que as vítimas estavam em casa. Nesse contexto, percebe-se que o agente assumiu o risco do emprego de eventual violência e/ou ameaça na prática delituosa. Em adendo, restou comprovada que a intenção do grupo era o roubo, o qual o réu tinha plena ciência, ao confessar, em juízo, que agiu em concurso de pessoas e que sabia da existência, no cometimento do crime, do emprego de arma de fogo. 



    Ademais, pode-se extrair do depoimento da vítima Zenaide Ferreira de Lacerda (p. 95-96) que, no momento dos fatos, estava cuidando de sua filha, portadora de deficiência, quando ouviu o portão da residência sendo aberto; que verificou se tratar do corréu Dilmar, o qual estava embriagado; que, em ato contínuo, ele redeu a vítima e sua filha, imobilizando-as com cordas e mordaça, instante em que chegaram no local os demais corréus, incluindo, o réu, que foi responsável por subtrair o veículo que estava na residência.”



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pela instância revisora, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente